Tribunal: TJSP
Processo: 0103688-62.2006.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000853121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0103688-62.2006.8.26.0003/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TECHINVEST LTDA, é embargado COBRA ROLAMENTOS E
AUTOPECAS LTDA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0103688-62.2006.8.26.0003/50002 - São Paulo - VOTO No 2/3 20815
VOTO No: 20815
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 0103688-62.2006.8.26.0003/50002
COMARCA: SÃO PAULO
EMBTE.:
TECHINVEST LTDA
EMBDA.: COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS LTDA
Embargos de Declaração. Erro material reconhecido por
inversão dos nomes de embargante/embargada na folha de
resultado do acórdão. Embargos acolhidos.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
(fls.
1.763/1.766) opostos pela autora-embargante contra acórdão
(fls. 1.733/1.752) que acolheu “em parte os embargos apenas no
tocante ao reconhecimento da anterioridade do registro marcário da ré-
embargante na Classe 12, sem efeito modificativo nas determinações e
condenações impostas. Conforme motivos apontados acima, condena-se
a ré-embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé de
10% do valor corrigido da causa.” (final 50001)
Pede a “Correção de Erro Material/Nome das
partes Embargante e Embargada (houve inversão nos dois Embargos
opostos em face do acordão: nos Embargos Final 50001 consta
Techinvest como Embargante e Cobra como Embargada, quando, na
verdade, Cobra é Embargante e Techinvest é Embargada”. Pontua
que “Embora no mérito e em seu relatório o acórdão tenha definido
corretamente quem é Embargante e quem é Embargado, a correção da
Ementa/Dispositivo se faz necessária, com vistas a evitar confusão, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0103688-62.2006.8.26.0003/50002 - São Paulo - VOTO No 3/3 20815
caso de eventual interposição de recursos pelas partes às Instâncias
Superiores e durante a fase de execução do julgado.”
É o relatório.
Realmente
houve
confusão
na
folha
de
resultado do acórdão embargado (final 50001 - fl. 1.733), na qual
constou
como
embargante
TECHINVEST
LTDA
e
como
embargada COBRA ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS LTDA. O
correto é o que constou no corpo do acórdão, ou seja, a COBRA
ROLAMENTOS E AUTOPEÇAS LTDA como embargante e
TECHINVEST LTDA como embargada.
Assim, fica anotada a correção do referido erro
material.
Pelo
exposto,
acolhe-se
os
embargos
de
declaração para reconhecer o erro material de inversão dos
nomes de embargante/embargada na folha de resultado do
acórdão embargado (final 50001 - fl. 1.733).
Pontua-se, por fim, que é desnecessária a
intimação do embargado para resposta (art. 1.023, §2o, do
Código de Processo Civil) quando resultado dos embargos é a
correção de erro material sem relevância e que não implica em
alteração do resultado.
MARY GRÜN
Relatora